Tribunal: TJDFT
Processo: 0739129-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739129-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: B. X. P. H. REPRESENTANTE LEGAL: ETIENE XIMENES PORTELA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto executado, Bradesco Saúde S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que no cumprimento de sentença de obrigação de fazer consistindo em fornecer medicamento, constituiu em título executivo judicial o valor de R$ 10.000,00, resultante das astreintes aplicadas pelo descumprimento da obrigação, processo 0742543-36.2022.8.07.0000. Preparo em ID 64125726- 64125727. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 18 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e